Tribunal: STF
Processo: AI 552577
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: 1. Julgamento nos Tribunais: competência decisória do
Relator (C. Pr. Civil, art. 557, § 1º-A): constitucionalidade, desde
 que se estabeleça - como faz o parágrafo 1º do dispositivo citado -
 o cabimento de agravo para o órgão colegiado competente para o
julgamento do recurso.
2. Agravo regimental manifestamente
infundado: condenação da agravante a multa, nos termos do art. 557,
§ 2º, do C. Pr. Civil.